Tribunal: TJES
Processo: 0000233-95.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000233-95.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAYRONE DE ALVARENGA SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
ROUBOS MAJORADOS
E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO ÚLTIMO DELITO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE NATUREZA FORMAL. ROUBOS MAJORADOS. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. CRIME CONTINUADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EVIDENCIADOS. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 16 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, por cinco vezes, em concurso formal (art. 157, §2º, II, c/c art. 70, do CP), e corrupção de menores, por duas vezes, também em concurso formal (art. 244-B da Lei 8.069/90 c/c art. 70 do CP), além de novo roubo majorado, igualmente por cinco vezes, reconhecido na forma do concurso formal (art. 157, §2º, II, c/c art. 70 do CP), todos os crimes apenados de forma cumulativa, em concurso material (art. 69 do CP).

Narra a denúncia que, em 26 de março de 2024, o acusado, em conjunto com dois adolescentes, ingressou em um estabelecimento comercial, onde, com uso de simulacro de arma de fogo, subtraiu bens de diversas vítimas e do local, agindo sob prévio acordo com divisão de tarefas entre os envolvidos. Na mesma data, dirigiu-se a outro ponto comercial, agora acompanhado de comparsa não identificado e portando arma de fogo, onde novamente anunciou assalto e subtraiu pertences de outras cinco vítimas. O réu foi reconhecido por vítimas em ambos os episódios e parte dos bens foi recuperada após sua prisão em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se está caracterizado o crime de corrupção de menores; (ii) estabelecer se os roubos devem ser considerados em continuidade delitiva; (iii) analisar a possibilidade de redução das penas-base; e (iv) verificar a legalidade da aplicação da agravante de reincidência e sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menores
, o crime previsto no art. 244-B do ECA é de natureza formal e se consuma com a prática de infração penal ao lado de menor de idade, independentemente da prova de efetiva corrupção do inimputável, conforme entendimento do STJ consolidado na Súmula 500. Os autos revelam que os menores participaram ativamente do primeiro roubo, sob prévio ajuste, tendo um deles ocultado bem subtraído conforme combinado com o apelante.

Em relação ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os roubos
, não se verifica unidade de desígnios entre os crimes, os quais ocorreram em horários distintos, em locais diferentes e com agentes diversos, o que reflete desígnios autônomos. A mera proximidade temporal e semelhança do
modus operandi
não bastam para configurar o crime continuado, exigindo-se também o liame subjetivo, ausente na hipótese dos autos. Correta, portanto, a aplicação do concurso material (art. 69 do CP).

Quanto ao pedido de redução das penas-base
, verifica-se que a sentença considerou corretamente os maus antecedentes do réu, diante de duas condenações anteriores transitadas em julgado por roubo qualificado. A fixação da pena-base acima do mínimo legal atendeu aos critérios do art. 59 do CP, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Eventual revisão implicaria
reformatio in pejus
, vedada em sede recursal da defesa.

Quanto ao pedido de afastamento da agravante de reincidência e reconhecimento isolado da confissão espontânea
, uma das condenações foi corretamente utilizada para qualificar os maus antecedentes (1ª fase da dosimetria) e a outra para caracterizar a reincidência (2ª fase). Assim, legítima a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, inexistindo ilegalidade ou abuso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000233-95.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: THAYRONE DE ALVARENGA SENA, B. K. B., C. F. B. D. C.
Advogado do(a) APELADO: JEAN CARLOS SILVA DE ABREU - ES26982-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
THAYRONE DE ALVARENGA SENA
, contra a sentença constante no id. 12435831, proferida juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu às penas de 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes de
roubo majorado pelo concurso de agentes, por cinco vezes, em concurso formal
(art. 157, §2º, II (5x), c/c art. 70, ambos do CP), e
corrupção de menores, por duas vezes, também em concurso formal
(art. 244-B da Lei 8.069/90 (2x), c/c art. 70 do CP)
, além de novo roubo majorado pelo concurso de agentes, igualmente por cinco vezes, reconhecido na forma do concurso formal
(art. 157, §2º, II (5x), c/c art. 70, ambos do CP), todos os crimes apenados de forma cumulativa, em concurso material (art. 69 do CP).

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 26 de março de 2024, o apelante, acompanhado dos menores B. K. B. e C. F. B. C., ingressou na loja
“Açaí com Chocolate”
, situada no bairro Muquiçaba, naquela Comarca de Guarapari/ES, onde, portando um simulacro de arma de fogo, anunciou um assalto e subtraiu bens pertencentes a João Guylherme Domiciano Brambati, Ana Clara Passamani da Silva, bem como de dois funcionários não identificados, e do próprio estabelecimento comercial. A ação foi previamente combinada entre os envolvidos, cabendo ao menor C. F. B. C. a tarefa de ocultar um dos bens subtraídos.

Ainda na mesma data, o recorrente, desta vez acompanhado de um indivíduo não identificado, e portando arma de fogo, dirigiu-se ao
Centro Odontológico de Guarapari
, também no bairro Muquiçaba, onde anunciou um novo assalto, subtraindo bens pertencentes a Bárbara Vieira de Jesus, Luiza Aparecida Alves, Elisângela Maria dos Santos, Carla Vianna de Castro Oliveira e Thiago Martins Melo. Em ambos os casos, o réu foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores dos delitos.

O acusado foi preso em flagrante e parte dos objetos subtraídos foi recuperada.

Descritos os elementos acusatórios, passo ao exame das teses formuladas no presente apelo.

Inicialmente, a defesa pede
a absolvição
do acusado
quanto ao crime d
e corrupção de menores
, ante a atipicidade d
a
conduta
.

Destaco que de acordo com a Súmula 500 do STJ, o delito previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/03, trata-se de crime formal, bastando a realização de prática delituosa junto à menor de idade para a sua configuração, sendo desnecessária prova da efetiva corrupção do inimputável por parte do réu.

As provas trazidas aos autos, não deixam dúvidas de que o apelante praticou o roubo na loja “
Açaí com Chocolate”,
em conjunto com os dois menores,
em liame subjetivo e acordo de vontades.

Segundo o depoimento da vítima
João Guylherme Domiciano Brambati
(id. 12435811), o recorrente entrou na cozinha do estabelecimento com a mão na arma, anunciando o assalto, enquanto seu comparsa, um dos menores, permaneceu no balcão se passando por cliente. Relatou ainda que, após o crime, os autores se dirigiram ao bairro Kubistcheck, com uma mochila contendo celulares, tendo o adolescente C. F. B. C. sido incumbido de
ocultar a motocicleta roubada
, ação que foi previamente ajustada com os demais, evidenciando a atuação conjunta e a divisão de papéis.

A
vítima Ana Clara Passamani da Silva,
confirmou que o acusado e o menor entraram juntos na loja, como se fossem clientes, pegaram sorvete e, em seguida, o réu anunciou o assalto (id. 12435811). Reforçou que ambos, atuaram com violência e grave ameaça, sendo o réu o responsável direto pela subtração dos bens sob o uso de arma aparente.

Ademais,
o próprio
apelante
confessou
, em seu interrogatório (id. 12435822), que participou da empreitada com os adolescentes. O relatório policial e o boletim de ocorrência (fls. 10/23, 38/39 e 88/95 – id. 12435158) também confirmam a atuação coordenada entre o réu e os menores.

Outrossim, é pacífica a orientação jurisprudencial do STJ, no sentido de admitir que, além da certidão de nascimento e da carteira de identidade, outros documentos oficiais, dotados de fé pública, também são idôneos a comprovar a idade do menor adolescente envolvido.

No presente caso, as menoridades de B. K. B. e C. F. B. C., são extraídas de suas declarações prestadas perante a autoridade policial (id. 12435158), acompanhados de seus responsáveis legais.

Isto posto, afasto a tese defensiva de absolvição.

Prosseguindo,
pretende a defesa
o reconhecimento do crime continuado entre o
s roubos perpetrados.

A jurisprudência dominante, baseada na teoria
objetivo-subjetiva
, exige, para o reconhecimento da continuidade delitiva, não apenas a prática de delitos da mesma espécie e sob condições semelhantes de tempo, lugar e forma de execução (requisitos objetivos), mas também a existência de um liame subjetivo entre as ações – isto é, a demonstração de que os delitos subsequentes decorrem de um mesmo desígnio criminoso.

No caso concreto, os fatos ocorreram no mesmo dia, porém em turnos diferentes e em locais absolutamente distintos: primeiro, na loja “Açaí com Chocolate”, por volta das 20h30; e, posteriormente, no Centro Odontológico da Prefeitura, por volta das 10h30 da manhã. Não há nos autos qualquer indicativo de planejamento único ou propósito contínuo que una os dois episódios criminosos.
Ao contrário, a prova colhida evidencia que os crimes foram praticados contra vítimas diferentes, em contextos diversos, com a participação de agentes distintos – inclusive menores diferentes –, o que reflete desígnios autônomos
.

O STJ tem reiteradamente decidido que não se configura continuidade delitiva, quando ausente a unidade de desígnios.

O argumento de que os delitos ocorreram em sequência temporal ou com
modus operandi
semelhante, por si só, não basta para o reconhecimento da continuidade delitiva, sobretudo quando ausente conexão subjetiva entre os atos, o que ficou claramente evidenciado pelas circunstâncias dos dois crimes praticados.

Logo, considerando que os crimes são resultados de desígnios autônomos, correta a aplicação do cúmulo material entre os eventos delitivos, nos termos do artigo 69, do CP, tal como feito na sentença.

Eventualmente, requer a
d
efesa a redução das penas-base, referentes aos
delitos de roubo majorado
, ao mínimo legal.

Depreende-se que, nas primeiras fases da dosimetria da pena, referentes aos dois delitos de roubo majorado, o MM. Juiz de 1º grau analisou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando desfavoráveis ao apelante os “antecedentes criminais”, fixando-se as penas-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

No que se refere ao referido vetor, verifica-se do atestado de pena do réu (id. 12435825), o registro de duas sentenças condenatórias transitadas em julgado, antes da data dos fatos do crime ora julgado (ambas por roubo qualificado), razão pela qual deve ser mantida a análise desfavorável.

Com relação ao
quantum
de aumento das penas-base, verifica-se ter ocorrido em patamar inferior àquele que seria atingido com a aplicação do critério do intervalo - aplicado sob a diferença entre a pena mínima e máxima em abstrato, dividido por oito, que é o número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP -, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da Pena.

Dessa forma, sob pena de
r
eformatio
i
n
p
ejus
, mantém-se o cálculo dosimétrico adotado em primeira instância para exasperação das penas-base.

Ainda, requer a
d
efesa, a exclusão da agravante de reincidência, sustentando que a
atenuante da confissão espontânea
deveria ser aplicada de forma isolada e não compensada.

Mais uma vez, verifica-se do atestado de pena do réu (id. 12435825), o registro de 02 (duas) condenações criminais transitadas em julgado, anteriormente à prática dos crimes em questão (ambas por roubo majorado), de modo que, uma delas foi utilizada como “maus antecedentes” na primeira fase dosimétrica e, outra, utilizada para reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase.

Assim, comprovada a reincidência do recorrente,
correta foi a atuação do juízo ao promover
su
a compensação
com a
atenuante da confissão espontânea
, observando a orientação consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores.

Dessa forma,
não há ilegalidade na compensação promovida pelo magistrado
, tampouco justificativa jurídica para o afastamento da agravante da reincidência, razão pela qual estou também rejeitando o pleito defensivo.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.